Tribunal: TJDFT
Processo: 0710225-87.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DESFALQUE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO NO MOMENTO DO SAQUE. PRESCRIÇÃO DECENAL CONFIGURADA. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação revisional de PASEP ajuizada por servidora pública federal aposentada em face do Banco do Brasil S/A, com pedido de ressarcimento de diferença de saldo, correção monetária, expurgos inflacionários e devolução de valores supostamente sacados indevidamente. A autora alegou que, ao sacar os valores da conta em 25/01/2013, foi surpreendida com montante inferior ao esperado. Sustentou erro na correção dos depósitos e apresentou parecer técnico para embasar os valores pleiteados, totalizando R$ 17.652,18. A sentença acolheu a prescrição decenal e extinguiu o feito com resolução de mérito. A autora interpôs apelação para afastar a prescrição e obter o julgamento do mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de ressarcimento de diferenças em conta do PASEP está fulminada pela prescrição decenal, considerando como termo inicial a data do saque dos valores.
III. Razões de decidir
3. A pretensão de ressarcimento por desfalque em conta vinculada ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.150.
4. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o titular da conta tem ciência inequívoca do suposto dano que, no caso, ocorre no momento do saque dos valores da conta, quando o montante disponibilizado é integralmente conhecido.
5. A alegação de que a ciência do dano só ocorreu anos depois, com a solicitação de extratos em 2024, não altera o marco inicial da prescrição, pois o saque realizado em 25/01/2013 revelou ao titular o valor total disponível, permitindo a constatação do suposto desfalque.
6. A aplicação da teoria da actio nata impede que a inércia da parte quanto à solicitação de extratos ou microfilmagens implique prorrogação indefinida do prazo prescricional.
7. Jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT reafirma que o saque é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para ações dessa natureza.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo da autora.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.797.497/SP (Tema 1.150), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.11.2020; TJDFT, Acórdão 1954293, 0719935-44.2022.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05.12.2024, DJe 21.01.2025; TJDFT, Acórdão 1956442, 0705986-84.2021.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 23.12.2024.